Tribunal: STF
Processo: ARE 1360280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno proposto por SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo do ESTADO DE MINAS GERAIS para julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da Taxa de Incêndio, bem como à condenação do ESTADO DE MINAS GERAIS à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título no quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação. 



    A decisão agravada firmou-se nos seguintes fundamentos:



    (a) ainda que, em regra, o serviço público de natureza universal como vem a ser o serviço de segurança pública não possa ser financiado por meio de taxa, dada a impossibilidade de ser prestado de forma individualizada, isso não significa dizer que, em algumas situações nas quais os administrados possam usufruir desses serviços de forma efetiva ou potencial, e individualizada, tal qual determinado pelo art. 77 do CTN - serviço público específico e divisível -, esses beneficiários não possam ser tributados por meio de taxa; e



    (b) na presente hipótese, a lei mineira, além de prever todos os elementos que definem o tributo, identifica os respectivos contribuintes como aqueles que, sendo proprietário ou possuidor do imóvel, tem a sua disposição o serviço de extinção de incêndio que é cobrado segundo critérios razoáveis baseados no coeficiente de risco de incêndio, e que não guardam qualquer identidade com a base do cálculo do IPTU. Assim, é constitucional a cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. 



    Sustenta, a parte agravante, em suma, que (a) o STF, no julgamento da ADI 4411, declarou a inconstitucionalidade material da taxa de incêndio mineira; (b) “na presente hipótese, a lei mineira, além de prever todos os elementos que definem o tributo, identifica os respectivos contribuintes como aqueles que, sendo proprietário ou possuidor do imóvel, tem a sua disposição o serviço de extinção de incêndio que é cobrado segundo critérios razoáveis baseados no coeficiente de risco de incêndio, e que não guardam qualquer identidade com a base do cálculo do IPTU. Assim, é constitucional a cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios” (fl. 5, Doc. 27); e (c) é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do decidido na ADI 4411.



    Aduz, ainda, que, “conforme se comprova pela certidão de julgamento anexa (doc. 03), por 5 votos a 2, prevaleceu a divergência aberta pelo Min. Roberto Barroso, que deu provimento aos declaratórios, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data de publicação da ata de julgamento (01.09.2020), mas ressalvando as ações judiciais já ajuizadas, no que deve ser respeitada a prescrição quinquenal para a repetição do indébito tributário (doc. 04 – voto)” (fl. 8, Doc. 27).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão recorrida para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, bem como reformar parcialmente o acórdão do Tribunal de origem para assegurar a repetição do indébito com relação aos 5 anos anteriores à propositura da ação.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte Agravante.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4411/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, declarou materialmente inconstitucional o art. 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; art. 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; e art. 116, § 1º, da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, dispositivos que versam sobre a cobrança de taxa de segurança pública devida em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios objeto da presente demanda. Veja-se a ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI 4411/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2020)



    Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração opostos nos autos do referido precedente paradigma, modulou os efeitos do julgado para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. Eis a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (ADI 4411/MG -ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2023)



    Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 18/03/2019 - portanto, antes do julgamento de mérito do referido precedente paradigma -, deve ser observada a modulação dos efeitos do julgado quanto às ações judiciais pendentes de conclusão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão anterior e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente